Tribunal: TJDFT
Processo: 0704235-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PROVA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECOMENDÁVEL.
1. É possível a permanência do encargo alimentar após atingida a maioridade civil, com fulcro na relação de parentesco prevista no art. 1.694 do CC/02 e desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover a própria subsistência, pois a necessidade aos alimentos, nessas circunstâncias, já não é presumida.
2. A falta de elementos de convicção acerca da suposta capacidade financeira do Genitor e da real necessidade da Filha à prestação alimentar recomenda a realização de ampla dilação probatória e, por conseguinte, não autoriza a fixação dos alimentos provisórios pretendidos.
3. Agravo conhecido e não provido.